Tribunal: CARF
Processo: 10920.905733/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SIDNEI DE SOUSA PEREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.905733/2010-94
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.639 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
9 de março de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
WETZEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à
Unidade de Origem, para que seja solicitado à recorrente a
comprovação inequívoca das retenções de imposto e da apropriação
de todos os rendimentos das aplicações financeiras que geraram as
retenções que pretende deduzir no ano-calendário 2006, objeto do
presente litígio, para fins de comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no PER/DCOMP em análise, em especial, com a
apresentação dos seguintes elementos: 1)Comprovante de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos
à retenção na fonte, nos moldes do modelo aprovado pela IN SRF
no 119, de 2000; 2)Na ausência do comprovante de retenção do
item 1): (i) registros contábeis da retenção de imposto na fonte; (ii)
extratos bancários com os rendimentos líquidos do imposto retido
na fonte; 3)Registros contábeis e fiscais da tributação dos
rendimentos sobre os quais houve a retenção de imposto pleiteada.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando
Beltcher da Silva, José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa
Pereira

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade Improcedente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10920.905733/2010-94
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905733/2010-94

Em 6/7/2010, foi lavrado o Despacho Decisório Eletrônico Rastreamento no
868497979,
não homologando a compensação declarada no PER/DCOMP no
28710.04414.260908.1.3.02-0707, com créditos a título de saldo negativo de IRPJ, ano-
calendário de 2006, no valor de R$ 390.797,81, demonstrados no PER/DCOMP no
26958.08297.260908.1.7.02-9152,
onde compensações declaradas foram compensadas parcialmente. As parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP no
26958.08297.260908.1.7.02-9152, compostas por retenções de imposto na fonte, e estimativas
pagas e compensadas, totalizaram R$ 2.226.389,43, tendo sido confirmado o montante de R$
2.178.086,82. A parcela de crédito não confirmada refere-se à IRRF:

Em 19/8/2010, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2006 correto seria de R$
390.797,81, sendo as diferenças não aceitas resultantes de IRRF sobre aplicações financeiras
durante o período, conforme extratos das aplicações que apresentou, com o intuito de comprovar
o alegado.
Em Sessão de 2/5/2018, a DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade
procedente em parte, para reconhecer valor excedente de saldo negativo de IRPJ no ano-
calendário 2006 no valor de R$ 28.894,33, relativamente às DIRF transmitidas pelas seguintes
fontes pagadoras:

Com a parcela excedente reconhecida pela DRJ, o SN de IRPJ disponível passou
para R$ 369.322,03, restando não confirmada a parcela de R$ 21.475,78, pois os extratos
bancários apresentados pela contribuinte foram não foram considerados hábeis para comprovar o
direito creditório.
A decisão da DRJ foi cientificada à contribuinte em 9/7/2018.
Em 24/7/2018, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, trazendo em sua
defesa as seguintes razões de fato e de direito (destaques do original):
[...]
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905733/2010-94

No entanto, cabe esclarecer que em consulta à Relação de rendimentos e imposto sobre
a renda retido por fonte pagadora (Anexo 1), disponível nos sistemas de
processamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil-RFB, “Sistema Dirf –
Fontes Pagadoras – Informações apresentadas em Dirf do ano-calendário 2006”,
constam duas retenções que tiveram Dirf transmitidas, cujos valores de retenção ainda
não foram reconhecidos, a saber:

Como forma de corroborar com o exposto e a título exemplificativo, segue
Demonstrativo de rendimentos financeiros IRPJ (Anexo 2), extraído do site do Banco
do Brasil, com informação do valor efetivamente retido, que confere com o valor
disponível na Relação de rendimentos acima.
[...]
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sidnei de Sousa Pereira, Relator.
O acórdão da DRJ foi cientificado à contribuinte em 9/7/2018, e, tendo o Recurso
Voluntário sido apresentado em 24/7/2018, dele tomo conhecimento, por tempestivo e preencher
os demais requisitos de admissibilidade.
Como relatado, a recorrente questiona acórdão da DRJ que julgou Manifestação
de Inconformidade procedente em parte, restando não confirmada a parcela de crédito no valor
de R$ 21.475,78 , a título de IRRF, na composição do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de
2006.
A dedução de imposto de renda retido na fonte, no cálculo do imposto de renda
das pessoas jurídicas, encontrava-se, por ocasião dos fatos, disciplinada no art. 837 do RIR/99
(Decreto no 3.000/1999):
Art.837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que houver
sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como antecipação, sobre
rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966,
art. 9o).[destaquei]
Tal dispositivo foi repetido no art. 899 do RIR/2018 (Decreto no 9.580/2018):
Art. 899. No cálculo do imposto sobre a renda devido, para fins de compensação,
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração do imposto sobre a renda
(Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o ; Lei no 9.250, de 1995, art.
12,caput, inciso V ; e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, inciso III ). (grifei)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905733/2010-94

Seguem as bases legais citadas nos referidos dispositivos:
Decreto-Lei no 94, de 30 de dezembro de 1966, art. 9o:
Art. 9o No cálculo do imposto de renda devido pelas pessoas físicas, e para fins de
restituição ou cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a
importância que houver sido descontada nas fontes correspondente a imposto retido,
como antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração, revogadas as disposições
especiais em sentido contrário.
Lei no 9.250, de 1995, art. 12, caput, inciso V:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
[...]
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; [destaque
acrescido]
Lei no 9.430, de 1996, art. 2o, § 4o, inciso III:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
[...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real; [grifei]
Como se vê, ao menos desde a publicação do Decreto-Lei no 94, 1966, está
presente na legislação a exigência de que os rendimentos/receitas correspondentes sejam (i)
incluídos na declaração, (ii) na base de cálculo do imposto, e (iii) computados na determinação
do lucro real, para que o imposto de renda retido possa ser deduzido do devido para
determinação do imposto a pagar ou a ser compensado.
A obrigatoriedade de oferecimento da receita/rendimento à tributação,
especialmente para fins de dedução do IRRF, é matéria sedimentada neste Conselho a ponto de
estar sumulada, cujo enunciado é de observância obrigatória pelos Conselheiros (artigo 72 do
Anexo II da Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, que aprova o Regimento Interno do
CARF):
Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905733/2010-94

À época dos fatos em julgamento, a retenção de imposto em aplicações
financeiras da pessoa jurídica era regulamentada pela Instrução Normativa (IN) SRF no 25/2001,
em seu artigo 33:
Art. 33. O imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
[...]
§ 10. A compensação do imposto de renda retido em aplicações financeiras da pessoa
jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal ou
trimestral, fornecido pela instituição financeira. [grifei]
Tal dispositivo foi reproduzido em instruções normativas subsequentes, até ser
acrescido ao art. 70 da IN RFB no 1.585, de 2015, § 1-A (incluído pela IN RFB no 1.720, de
2017):
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de aplicações
financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos líquidos mensais
será:
I - deduzido do devido no encerramento de cada período de apuração ou na data da
extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, presumido ou
arbitrado;
[...]
§ 1o- A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto sobre a
renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já computados
na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em observância ao regime
de competência, poderá ser deduzido do imposto devido no encerramento do período de
apuração em que tiver ocorrido a retenção, observado o disposto no § 10. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1720, de 20 de julho de 2017) [grifei]
[...]
§ 10. A compensação do imposto sobre a renda retido em aplicações financeiras da
pessoa jurídica deverá ser feita de acordo com o comprovante de rendimentos, mensal
ou trimestral, fornecido pela instituição financeira. [grifei]
Desta forma, é induvidoso que a legislação tributária admite que o contribuinte
pode deduzir as retenções de imposto de renda na fonte na apuração de seu IRPJ, desde que
tenha oferecido à tributação os rendimentos correspondentes, ainda que em períodos anteriores,
considerando que os rendimentos devem ser declarados pelo regime de competência, mas as
retenções são informadas pelas fontes pelo regime de caixa, no momento do resgate da aplicação
financeira, o que torna esta a única forma possível, no caso de aplicações financeiras com prazos
superiores a um período de apuração, do contribuinte deduzir as retenções de imposto
informadas nos comprovantes, cumprindo a exigência de oferecer à tributação os respectivos
rendimentos.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.639 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10920.905733/2010-94

No presente caso, a contribuinte junta extratos bancários no intuito de demonstrar
que sofreu retenções de imposto nas datas de resgate das referidas aplicações, cujos valores não
guardam exata correspondência com as informações do PER/DCOMP demonstrativo de crédito.
Essa inconsistência das informações de IRRF deve ser suprida pela beneficiária
dos rendimentos, que tem o ônus de comprovar o registro das retenções e oferecimento à
tributação dos correspondentes rendimentos em sua escrita contábil e fiscal, sobretudo quando
pretende utilizar supostos créditos em declaração de compensação.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que seja
solicitado à recorrente a comprovação inequívoca das retenções de imposto e da apropriação de
todos os rendimentos das aplicações financeiras que geraram as retenções que pretende deduzir
no ano-calendário 2006, objeto do presente litígio, para fins de comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado no PER/DCOMP em análise, em especial, com a apresentação dos seguintes
elementos:
1) Comprovante de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a
rendimentos pagos ou creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas
jurídicas, sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do modelo aprovado pela
IN SRF no 119, de 2000;
2) Na ausência comprovante de retenção do item 1): (i) registros contábeis da
retenção de imposto na fonte; (ii) extratos bancários com os rendimentos
líquidos do imposto retido na fonte;
3) Registros contábeis e fiscais da tributação dos rendimentos sobre os quais
houve a retenção de imposto pleiteada.
A autoridade fiscal da Unidade de circunscrição da recorrente deverá produzir
relatório conclusivo, demonstrando se há crédito líquido e certo passível de compensação,
evidenciando, de forma explícita, clara e congruente o valor da parcela de crédito a título de
IRRF a ser considerado na apuração do saldo negativo de IRPJ, ano-calendário de 2006.
Após a realização da diligência, acompanhada de relatório conclusivo,
cientificado à contribuinte, e demais documentos de prova, os autos devem retornar para esta 1a
Turma Extraordinária para seguimento do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sidnei de Sousa Pereira
Fl. 88
DF CARF MF
Original